Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURADORA. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS A EQUIPAMENTOS DE ELEVADOR NO CONDOMÍNIO SEGURADO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade ou discursividade recursal, pela alegada ausência de impugnação aos termos da sentença, se as razões recursais foram capazes de demonstrar o motivo pelo qual a recorrente pretende a reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada.

2. A despeito do reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, imprescindível a comprovação, pela seguradora autora, do nexo causalidade entre o dano suportado em benefício do condomínio segurado e a alegada falha na prestação do serviço pela distribuidora de energia requerida, não ocorrente no caso.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.